Tribunal: STF
Processo: HC 185708
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por João Darc Costa de Souza Moares, em favor de Adalberto Carneiro Pereira Firmes, contra decisão monocrática proferida por Ministro do STJ, nos autos do HC 579.504/RJ.
    Colho da decisão impugnada:
    “Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de ADALBERTO CARNEIRO PEREIRA FIRMES, apontando como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. 
    Nesta via, sustenta o impetrante que o paciente encontra-se cumprindo pena em modo prisional mais gravoso, porquanto foi condenado ao regime inicial semiaberto. 
    Alega ser cabível a retificação da pena no sistema judicial, para que seja assegurado ao apenado a execução no modo intermediário ou no regime albergue domiciliar até o surgimento de vaga em estabelecimento adequado, nos termos da Súmula 56/STF, permitindo-se ao paciente trabalhar. 
    Destaca que Ato Normativo TJ 01 de 2020, do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que determinou a prorrogação dos prazos em razão da pandemia causada pelo Novo Coronavírus (Covid-19) é contrário à Recomendação 62 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, razão pela qual deve ser permitida a prisão domiciliar ao sentenciado ou o cumprimento da reprimenda no regime intermediário. 
    Requer a concessão sumária e definitiva da ordem constitucional para que seja determinada a suspensão dos efeitos do Ato Normativo do TJ 01 de 2020, a fim de que seja deferida ao paciente a prisão domiciliar mediante condições.” (www.stj.jus.br)
    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente. Opostos embargos de declaração, o Ministro os rejeitou.
    Nesta Corte, a defesa afirma que “o pedido formulado na VEP para que ADALBERTO CARNEIRO PEREIRA FIRMES cumpra a pena no regime imposto na sentença penal condenatória – regime semiaberto – não vem sendo, sequer, analisado e a pena que havia lhe sido imposta em sentença penal condenatória não está sendo cumprida.”
    Alega que “está sendo negada vigência ao inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República Federativa do Brasil - CRFB, segundo o qual não se prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, bem como não pode ser imposta ao paciente o cumprimento da pena em regime prisional mais gravoso, na forma da Súmula Vinculante 56 e tema 423 julgado pelo STF.”
    Requer se “conceda à ADALBERTO CARNEIRO PEREIRA FIRMES a prisão domiciliar em razão de ter sido condenado ao regime semiaberto e pelas razões acima expostas, mediante condições a serem definidas pelo Juiz da VEP com atribuição no TJERJ; para assim preservar a competência ou para garantir a autoridade das decisões contidas na Súmula Vinculante 56 e no tema 423 julgado pelo STF; para assim preservar a competência ou para garantir a autoridade das decisões contidas na Súmula Vinculante 56 e no tema 423 julgado pelo STF...”
    Requer, ainda, seja determinada a aplicação da Recomendação 62/2020 do CNJ.
    Informações prestadas em 2.6.2020. (eDOC 33)
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia aqui posta não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.
    Ao prestar informações, asseverou o TJ/RJ:
    “O paciente tem em curso na Vara de Execuções Penais deste estado a Carta de Execução de Sentença nº 0326861-78.2019.8.19.0001, oriunda do processo criminal nº 0480135-09.2012.8.19.0001, no qual foi condenado à pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime tipificado no artigo 121, do Código Penal. 
    Em 17/01/2020, a defesa do paciente impetrou Habeas Corpus neste Tribunal, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais, pugnando pela concessão da ordem, liminarmente e no mérito, a fim de que: 
    ‘1.1) fosse determinado que o juízo da VEP e o diretor do Presídio Constantino Cokotos cumprisse imediatamente a pena de 5 anos imposta ao paciente no regime semiaberto, bem como autorizasse a sua saída para trabalhar na Gm-Rio – Guarda Municipal do Rio de Janeiro; a fim de que cessasse constrangimento injustificado ao paciente; 
    1.2) fosse determinada a correção das informações prestadas pelo Juízo da 2ª Vara Criminal do Júri no sistema da VEP, uma vez que acórdão determinou que o apenado cumprisse pena de cinco anos no regime aberto
    1.3) fosse observando que o apenado preenche os requisitos da Lei nº 12.258, de 2010, requerendo a concessão para o cumprimento da pena em prisão domiciliar através da monitoração eletrônica, observando que está subsumido nas hipóteses legais;’
    Para tanto, alegou, em síntese, morosidade do Juízo Executório para analisar petição protocolizada em 16/01/2020, em informou estar o paciente preso desde 25/11/2019, sem que lhe tenha sido autorizado sair para trabalhar, estando, portanto, sendo submetido a regime prisional mais gravoso do que o fixado no decreto condenatório, qual seja o semiaberto, requerendo as providências necessárias. 
    Por decisão proferida no dia 10/02/2020, o Desembargador relator indeferiu o pleito de antecipação de tutela pretendido pela Defesa do paciente, e determinou fossem solicitadas informações ao Juízo a quo. 
    Em 12/02/2020, o Juízo da Vara de Execuções Penais prestou os seguintes esclarecimentos: 
    “Sirvo-me do presente para informar que, conforme o Ato Normativo Conjunto TJ/CGJ n° 01/2020, a Vara de Execuções Penais iniciou a implementação do Sistema Eletrônico de Execução Unificada — SEEU como sistema de processamento de informações e da prática de atos processais relativos à Execução Penal no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, respeitadas das diretrizes e requisitos do SEEU e da Lei n°11.419/2006. 
    Ressalta-se que o processo de preparação e migração do acervo desta Especializada para o novo sistema teve início na data de 28/01/2020, com o término programado para o dia 21/02/2020. Dentro desse período, os prazos processuais encontram-se suspensos, bem como o expediente da Vara de Execuções Penais, ressalvadas as seguintes medidas consideradas urgentes: Autorização de Viagem e saídas excepcionais previstas no art. 120 da LEP; Saúde do custodiado que implique risco de vida; Prisão ilegal; Progressão do regime semiaberto para o aberto, nos casos em que já houver instrução no PROJUDI; Livramento condicional, salvo se já houver instrução no PROJUDI e somente para os apenados que não se encontram em regime aberto. 
    Assim, considerando que o pedido defensivo de trabalho extramuros e transferência do apenado não se encontra previsto em nenhuma das hipóteses das medidas consideradas urgentes, tão logo migrados os dados processuais para o sistema SEEU, os autos virão conclusos para apreciação do que for de direito.” 
    Com a resposta do Juízo Executório, os autos foram encaminhados à douta Procuradoria de Justiça que, em seu parecer, opinou pelo não conhecimento do Habeas Corpus, e, no mérito, pela denegação da ordem pleiteada. 
    Em 27/03/2020, a Defesa do paciente, nos autos do Writ, reiterou o pleito de concessão da ordem e, ante a recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, relativa à adoção de medidas preventivas contra a propagação do novo coronavírus (Covid-19), no âmbito dos sistemas de justiça penal, requereu a conversão da preventiva do paciente em prisão domiciliar. 
    Em 21/05/2020, determinou-se que fossem solicitações informações complementares ao Juízo da Execução, tendo em vista o tempo transcorrido, sob pena de se constatar ilegalidade, in verbis: 
    […]
    Releva mencionar, que, conforme dados obtidos em consulta ao SIPEN, cujo extrato segue em anexo, o paciente encontra-se acautelado na Unidade Prisional Constantino Cokotós, onde cumpre pena em regime semiaberto”. (eDOC 30)
    Observa-se, da leitura do excerto acima, que o paciente cumpre pena exatamente no regime a que tem direito: o semiaberto. Desse modo, não há qualquer ofensa à Súmula Vinculante 56.
    Quanto à alegação de pandemia, o Plenário do STF na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar por ele concedida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes. 
    Dessa forma, a análise deverá ser feita caso a caso segundo a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.
    Advirta-se que a referida Recomendação não determina a inserção do paciente, obrigatoriamente, em prisão domiciliar. Deve o Juízo, pois, avaliar o caso segundo os critérios nela contidos.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF), mas determino ao Juízo da Vara de Execuções Penais que reavalie a prisão do paciente, se ainda não a reavaliou, à luz da Recomendação 62/2020, considerados o seu estado de saúde e as condições do estabelecimento onde está custodiado.
    Publique-se. 
    Brasília, 4 de junho de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente